Tribunal: TJBA
Processo: 8006057-25.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006057-25.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTÔNIO MARCIO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SAMUEL SILVA DA FONSECA

APELADOS: PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. e OUTRO

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenizatória por Dano Moral, ajuizada em virtude de desconto não autorizado de R$ 130,42 (cento e trinta reais e quarenta e dois centavos) no contracheque do Autor. A sentença reconheceu a ilegalidade do desconto, condenou os Réus à restituição em dobro do valor, mas rejeitou a indenização por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é devida a gratuidade de Justiça ao Recorrente; (ii) verificar a legitimidade passiva da empresa PKL One Participações S/A; (iii) estabelecer se o desconto indevido configura dano moral indenizável, além da restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade de Justiça é deferida quando não infirmada a presunção de hipossuficiência do art. 99, §3º, do CPC, não bastando a simples análise de rendimentos ou contratação de Advogado particular (AgRg no AREsp 257029/RS).

4. A ilegitimidade passiva da PKL One Participações S/A é rejeitada, pois, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos ao consumidor.

5. Os Suplicados não comprovaram a autorização ou origem do desconto impugnado, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

6. A cobrança indevida, sem engano justificável, enseja a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O desconto em folha de pagamento, ainda que único, configura falha na prestação do serviço e extrapola mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável (arts. 186 e 927 do CC e art. 14 do CDC).

8. O arbitramento do valor indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo e desestimular novas práticas abusivas, sem gerar enriquecimento sem causa.

9. Os consectários legais do dano moral seguem a Súmula nº 362/STJ (correção monetária pelo INPC desde a publicação da decisão) e a Súmula nº 54/STJ (juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso).

10. Os honorários advocatícios são majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC e Tema nº 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.

———————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, §3º, 373, II, e 85, §11; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 257029/RS; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 12.09.2011; STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.08.2019, DJe 16.08.2019; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200684-44.2023.8.06.0081, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8006057-25.2024.8.05.0103
, na qual figura como Recorrente

ANTÔNIO MÁRCIO SILVA SANTOS
, sendo Apelados
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. e BANCO MASTER S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.